Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DA EMPRESA RÉ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ESFORÇO DO EXEQUENTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em decidir acerca da possibilidade de expedição de ofícios à Receita Federal, aos DETRAN’s do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e, ainda, ao SERASA e ao SPC, bem como determinar à agravada que apresente o seu balanço patrimonial e demonstrativos contábeis dos últimos cinco anos, após frustradas diligências para satisfação do crédito exequendo.
2. Frise-se que o processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas.
3. Na espécie, constata-se que tais medidas promoverão o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC.
4. Destaca-se, ainda, a presença do perigo imediato, posto que, em caso de não concessão das diligências requeridas, os autos serão arquivados, dando início à contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente, prejudicando ainda mais o credor, que, até o presente momento, não viu a satisfação do crédito perseguido.
5. Recurso conhecido e provido.